Tribunal: STF
Processo: RHC 215412
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Periculosidade do agente. Excesso de prazo. Condições pessoais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). 



    2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 



    3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 4. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos o paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos no art. 121, § 2º, I, III e IV, na forma do art. 29, do Código Penal; no art. 35, c/c o art. 40, IV, da Lei 11.343/2006; no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, na forma do art. 29, ambos do Código Penal; e no art. 244-B, e § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 29, do Código Penal; tudo em concurso material (art. 69 do Código Penal). A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.



    3. Houve a impetração de habeas corpus no STJ. O Relator do HC 678.096, Min. João Otávio de Noronha, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:



          (i) “havendo tão somente uma testemunha aparentemente válida ou cujo depoimento pode ser “validável” judicialmente, tendo reconhecido Kelvin a partir de uma foto de perfil de internet, evidentemente tal questão indiciária não pode ser suficiente como “materialidade de autoria” a justificar a prisão sob este aspecto”;



          (ii) “evidente o erro e insuficiência na fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva embasada em elementos inexistentes nos autos, como o incomprovado envolvimento e uma compulsória ameaça as testemunhas ou demais moradores da comunidade”; 



          (iii) “a arguição do excesso de prazo não está condicionada tão somente a uma, de fato, não verificada desídia do juízo ou da acusação, mas às circunstâncias do caso e do tempo decorrido em prisão para garantia de uma ordem pública seja contemporaneidade não mais se verifica”; 



          (iv) “sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, vez que nada indica que o Paciente irá se furtar à aplicação da lei penal ou comprometer a ordem pública, mesmo porque sequer foram cogitadas in casu, sendo negadas de plano sem uma mínima construção fática que não tenha sido: “a acusação é grave e os indícios estão presentes” – o que é requisito de admissibilidade de denúncia, não de prisão”.



    5. Decido.



    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A orientação desta Corte é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. O STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento”. (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    10. Ainda: “[n]a esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 182.108-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    11. Ademais, “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    12. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido STJ:



    “[...]



    A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 202-203, destaquei): 



    [...] Outrossim, presentes os pressupostos legais, a prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública. 



    Isso porque, segundo consta nos autos, o paciente está sendo acusado de ter efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas, causando-lhes a morte, ao surpreendê-la sem via pública, quando elas se encontravam distraídas consertando um veículo. O paciente e os demais supostamente pertencem a organização criminosa conhecida como “Anti-Bala”, e, ao que tudo indica, tal ataque teria sido motivado por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas, pois as vítimas seriam pertencentes à facção rival. 



    Tais circunstâncias –notadamente o suposto envolvimento em facção criminosa -escapam da gravidade comum ao tipo em abstrato, aumentando a reprovabilidade do fato como um todo e indicando maior desenvoltura e intimidade com as práticas criminosas, bastando para ensejar fundado receio de reiteração criminosa em caso de soltura. 



    Não bastasse isso, verifica-se que o paciente responde a processos por tráfico de drogas e homicídio duplamente qualificado, o que indica supostamente que este não é o seu primeiro envolvimento em práticas desta natureza. Sendo assim, entendo que o decreto fundamentou corretamente a custódia cautelar, não se mostrando suficiente qualquer medida alternativa ao cárcere. 



    Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 



    No presente caso, há necessidade de garantia da ordem, uma vez que o paciente ocasionou os disparos em via pública, bem como da instrução criminal, conforme apontado pelo Juízo primevo (fl. 42), motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. 



    Eventuais condições subjetivas favoráveis do agravante, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020. 



    Ainda consoante a jurisprudência do STJ, "a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática" (AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020). 



    Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal. Na situação dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma (fl. 204, destaquei):



    [...] No mais, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, pois, em que pese a informação de que o paciente se encontra efetivamente preso desde 01/11/2019, o fato ocorreu em 17/11/2018, e, com o fim das investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, que foi decretada em 13/02/2019 –ou seja, poucos meses depois. 



    Quanto à alegação de excesso de prazo, como tenho reiteradamente afirmado, o princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual; imprescindível é verificar, em cada caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades. 



    Assim, não vislumbro ilegalidade no presente caso, uma vez que, muito embora o paciente esteja preso preventivamente há cerca de um ano e quatro meses. Ocorre que, além de se tratar de processo afeto ao Tribunal do Júri, naturalmente mais complexo, a instrução somente ainda não foi iniciada em razão da não localização do corréu Jean Luca. 



    Ademais, como bem colocado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, o Poder Judiciário teve grande parte do ano de 2020 com seu expediente suspenso em função da pandemia de coronavírus, o que causou maior lentidão no andar processual. 



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, “não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/3/2019). 



    Registre-se também que, segundo o andamento processual no site do TJRS, houve audiência de instrução em 25/10/2021 e, após, o Ministério Público foi intimado para parecer. 



    Assim, a ação penal está tramitando de forma regular, não estando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, a revogação da prisão preventiva.



    [...].



    13. A  contemporaneidade  da prisão  preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido, veja-se o HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



Publique-se.



      Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator